Tribunal: TJMT
Processo: 1072010-73.2022.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072010-73.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDSON ROLIM FERNANDES - CPF: 577.490.788-00 (RECORRENTE), CLARIANA ZACARKIM BARAO - CPF: 015.421.491-42 (ADVOGADO), MARCIA MIEKO HIRACAKA ALMEIDA - CPF: 405.581.181-00 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CONTRATAÇÃO. GOLPE FINANCEIRO. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO DO VALOR EMPRESTADO À TERCEIRO. GOLPE FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O acervo probatório dos autos demonstra que houve a contratação do empréstimo consignado pelo promovente, através da juntada de cédula de crédito bancário assinada digitalmente, acompanhada de registro fotográfico (selfie) e documento pessoal do contratante, além de informações como IP, localização e número telefônico.

2.
A instituição bancária comprova a contratação e a disponibilização do montante emprestado em conta corrente de titularidade do reclamante. Este, por sua vez, apesar de alegar que devolveu a quantia ao banco, efetuou a transferência de valores a terceiro.

3.
Da narrativa dos fatos denota-se que o reclamante foi, possivelmente, vítima de golpe financeiro, sem a participação, conivência ou omissão do banco, de maneira que não há como lhe atribuir responsabilidade objetiva.

4.
Não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa do consumidor, o que afasta a responsabilidade do recorrente, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

5.
Havendo prova da contratação, não há que se falar em nulidade do contrato, inexigibilidade do débito ou, restituição dos valores descontados.

6.
Recurso do reclamante conhecido e não provido. Recurso da reclamada conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recursos inominados
interpostos por
ambas as partes
, em face de sentença, pela qual foi dada parcial procedência dos pedidos iniciais, declarando indevidos os descontos mensais provenientes do empréstimo consignado e condenando à restituição dos valores descontados no benefício previdenciário, na forma simples. Dano moral negado.

O recorrente Banco C6 S.A. requer seja julgado improcedente a pretensão inicial.

O recorrente Edson Rolim Fernandes pugna pela condenação em danos morais e a restituição na forma dobrada.

Ambas as contrarrazões foram apresentadas (ids. 179469736 e 184827184).

É relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023